Tribunal: TJPA
Processo: 0001054-29.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001054-75.2008.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA

REPRESENTANTE: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA

APELADO: MARIA LEONICE CORREA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARICIALMENTE PROVIDO.

.

1.

Apelação Cível. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da

Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP. A Fundação apelante, responsável pela contratação do apelado, atualmente denominada Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA, detém personalidade jurídica própria e autonomia financeira, possuindo, dessa maneira, capacidade para figurar como parte na demanda. Preliminar rejeitada.

2. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prologando por mais de 12 (dozes) anos, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

3.
O

Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

4 Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes recursos de apelações da Comarca da Barcarena.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
para

afastar da condenação as parcelas prescritas anteriores ao cinco anos do ajuizamento da demanda,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará -FASEPA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MARIA LEONICE CORREA DE ARAÚJO, julgou procedente a pretensão autoral formulada na inicial, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Requerido aos depósitos de FGTS do período correspondente ao período apontado na inicial, no importe a ser apurado pela autora na fase de execução, por meros cálculos aritméticos, de acordo com o que estabelece o art. 509 do NCPC, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei n° 9.494/97 - Art. 1-F (iPCA-E), a contar da data da citação. Consequentemente, DECRETO EXTINTO AMBOS OS FEITOS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Considerando o disposto no art. 86 do NCPC e tendo em vista que tanto a autora quanto o réu são vencidos e vencedores, cabível a condenação de ambas as partes ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I do mesmo diploma legal.

Há de ser considerado que a parte autora decaiu em 80% de seu pedido, para fins de cálculos aritméticos, bem como, que a mesma é beneficiária da justiça gratuita, encontrando-se, portanto, por ora, a execução dos valores, nos termos do art. 98, §2° do NCPC.

Condeno os Requeridos nas CUSTAS PROCESSUAIS, das quais fica isento, por se tratar de Fazenda Pública, nada havendo que ressarcir ao autor, tendo em vista tratar-se de beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, também se encontra isento de recolhimento.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ÀREMESSA EX OFFICIO (ART.496 § 3°, II NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se para cumprimento, devendo ser expedidos todos os atos que se fizerem necessários. Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Belém/PA, 20 de setembro de 2017.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS”

A Fundação da Criança e do Adolescente do Pará -FASEPA interpôs recurso de Apelação no ID nº 2142299, arguindo, em suma a ilegitimidade da Fundação, apontando que deveria figurar no polo passivo o Secretário de Administração, apontando que este sim é titular da obrigação de autorização para pagamento fora do sistema de folha dos servidores e responsável pelos encargos sociais, ademais, pela incidência da prejudicial de prescrição, bem como, quanto ao mérito, pela reforma total da sentença, considerando que o servidor temporário não possui direito ao FGTS.

A certidão de ID nº 2142299, atesta que a parte autora, não apresentou contrarrazões.

O Douto Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, apresentou manifestação no ID nº 2256021, opinando pelo parcial provimento, para reformar a r. sentença somente para aplicar a prescrição quinquenal das verbas concedidas referentes ao FGTS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame da matéria em apreço.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui o apelante, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Secretaria de Estado de Administração é a titular da obrigação de autorizar o pagamento.

Deixo desde já claro que a arguição não tem como prosperar, uma vez que, a Fundação apelante, responsável pela contratação da apelada, atualmente denominada Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA, foi responsável pela contratação da apelada, consoante se vislumbra no contrato de id. 2142289 - págs. 17/18.

Demais disso, a apelante possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira e, assim, detém capacidade para figurar como parte na demanda. Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a legalidade da contratação temporária da Apelada, bem como, o direito à percepção do FGTS, aplicabilidade dos precedentes firmados pelo STF (RE 596.478) e STJ (REsp 1.110.848) e, a incidência da prescrição quinquenal.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Consta nos autos, documentos que comprovam que a prestação de serviços pela Autora/Apelada em favor da antiga FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO PARÁ – FBESP (Id. n. 2142289 – págs. 17/19)

perdurou de 08.02.1993 a 29.04.2005,

quando foi feito o distrato pela FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE DO PARÁ – FUNCAP

(Id. n. 2142289 – PÁG. 20), de forma que os comprovantes de pagamento (Id. n. 2142289 – págs. 22/36), evidenciam, assim que a ApeladA permaneceu no quadro de funcionários da Fundação Apelante, na condição de servidora temporária, por mais de 12 (doze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade.

O Apelante, em suas razões de apelo, exime-se de demonstrar, ao menos minimamente, a observância dos critérios constitucionais e legais permissivos à dispensa da regra da investidura por concurso público, em específico, a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmen Lúcia, publicado em 20/04/15.

No que tange ao servidor temporário, é pacífico que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos serviços temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente comprovado.

A partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a contratação findaram-se.

Assim, ainda que em um primeiro momento a servidora tenha sido contratado para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado, sendo regido pelo Regime Jurídico-Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a incidência desse regime, tendo em vista o desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime Trabalhista - CLT.

Neste sentido, faz-se importante a transcrição da lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Numa vertente, entende-se que essa causa – o fator
tempo
- não é idônea para converter o regime especial no regime trabalhista, noutra advoga-se essa possibilidade em face do desvirtuamento do regime inicial. A despeito da anomalia, parece-os melhor este último entendimento, e por mais de uma razão: a uma, porque a permanência do servidor comprovaria a inexistência de qualquer temporariedade do vínculo, como o exige a Constituição; a duas, porque outra orientação só prejudica o servidor, que não teria as parcelas relativas à rescisão do contrato de trabalho, não sendo razoável sobre os efeitos da má gestão administrativa. Reitere-se, contudo, que tal polêmica só se justifica se a pessoa federativa tiver editado a sua lei específica para o regime especial; caso o contrário, o vínculo terá mesmo que ser trabalhista, seja temporário ou permanente”. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 22ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris.2009)

No presente caso, a autora foi contratada sem prévia aprovação em concurso público e, permaneceu no quadro de funcionários da Fundação Apelante, na condição de servidora temporária, por mais de 12 (doze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade, devendo o contrato ser declarado nulo.

Quanto à possibilidade do contrato nulo produzir efeitos, o entendimento do STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no sentido de que
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme ementa que ora transcrevo:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE nº 596.478. Redator para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 13/06/2012. Divulgado em 28/20/2013).

Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição de relatora do recurso, proferiu voto declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por entender que este afronta o artigo 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que:

“(...) o conhecimento e o cumprimento da Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos particulares. Na investidura em emprego público sem concurso público, ambos incorrem em violação à Constituição, devendo suportar os ônus de tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.”.

Contudo, os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a divergência levantada pelo Ministro Dias Toffoli, compreendendo que “
na teoria das nulidades, não há princípios absolutos, de modo que é possível reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é suscetível de produzir alguns efeitos, dentre os quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e também, neste caso específico, o depósito de Fundo de Garantia
”.

Deste modo, não há que se falar em impossibilidade do contrato declarado nulo gerar efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.

Quanto ao direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, impende acrescentar o entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos artigos
2º e 18,
caput
, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo 7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169, inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“
Não convence o argumento segundo o qual a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as consequências da nulidade devem ser inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do trabalho. A falta de juridicidade de tal pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem presente que a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo contratante, não pelo empregado. É de se considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que, embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou proveito a Administração contratante”.

Vejamos a ementa do acordão, relatado pelo ministro Teori Zavascki, no RE 765.320 (com repercussão geral reconhecida):

“a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”.

Neste sentido, vejamos ainda os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS TRABALHISTAS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA -PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL - ADMISSÃO DA AUTORA SEM CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - NATUREZA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA QUE TEM DIREITO A RECEBER AS VERBAS DEVIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, DO CONTRÁRIO, CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO; ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13 PROPORCIONAL NOS TERMOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a Administração Pública se furtar ao pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos seus acréscimos e direitos pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva;

II - O ato do Poder Público que veda o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade e ainda constitui um grava me maior que é o enriquecimento sem causa em detrimento do direito do servidor/empregado. (TJ-SE - AC: 2012210994 SE, Relator: VAGA DE DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ ALVES), Data de Julgamento: 21/08/2012, 2 . CÂMARA CÍVEL).

Note-se que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade da contratação gera como efeitos jurídicos
apenas e tão somente
, o direito ao
recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
, de modo que é incabível o pedido ao pagamento de multa de 40% sobre o FGTS e anotação de CTPS.

Neste sentido, o STF no julgamento do RE 705140 reconheceu, que não obstante a declaração de nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração
, permanece o dever tão
somente, de recolhimento das parcelas do FGTS e pagamento de saldo de salário.

Deve-se frisar que não se desconhece o fato de que os servidores públicos temporários do Estado do Pará e municipais, por força de Lei, tem seus contratos com natureza administrativa e nem que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente” (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 divulg 18-03-2010 public 19-03-2010 ementa vol-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381).

Desta feita, não importa se a natureza do contrato celebrado entre a administração e o temporário
é celetista ou administrativa, pois em ambos os casos o STF em decisão mantida por suas duas turmas, entende que é ao servidor estendido e garantido o direito aos depósitos de FGTS E SALDO DE SALÁRIO.

Quanto ao prazo prescricional, deve ser aplicado o prazo quinquenal, estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32 e não o trintenário como anteriormente entendia os Tribunais Superiores.

Vejamos Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública
é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. (grifei)

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.3. Recurso especial provido.

Vejamos Jurisprudência da matéria em questão em nosso Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO RENOVADO SUCESSIVAMENTE, VIOLA O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO, INQUINANDO-O DE NULIDADE, CONFORME ART. 37, §2º, DA CF. (RE 596478,
Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL ? PUBLICADO EM 01/03/2013). ORIENTAÇÃO QUE SE APLICA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO STF. (ARE 867655 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PUBLICADO EM 04/09/2015). NO CASO, O RECORRENTE FOI CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 25/06/1992, MOTIVO PELO QUAL O FATO DE TER PERMANECIDO NO ENTE ESTATAL ATÉ JANEIRO DE 2009, DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, INQUINANDO O REFERIDO CONTRATO DE NULIDADE.
A NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RESULTA NO DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO DO PERÍODO TRABALHADO E DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS, CONSOANTE ART.

19-A, DA LEI 8.036/90
. (RE

863125 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PUBLICACO EM 06/05/2015). DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (ADI 3127, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, PUBLICADO EM 05/08/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁ
QUE PROCEDA AO DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE AO FGTS, LIMITADO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2016.00191078-96, 155.344, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-21, Publicado em 2016-01-22).

No caso em tela, o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

Deste modo, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ante o exposto, com base no plexo de fundamentos acima narrados e em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial,
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela atual
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA
e,

afasto da condenação as parcelas prescritas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 05/02/2020